Tribunal: TCU
Processo: 006.426/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Irregularidades em concessões de crédito à empresa Padaria Santa Fé Colonial de Bauru, CNPJ: 03.629.908/0001-57, realizadas no período de JUL 2012 a FEV 2013, no âmbito da agência 2141 ¿ Altos da Cidade/SP, cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado Luis Geraldo Pinotti, matrícula funcional 044211-7. (no da TCE no sistema: 207/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2116/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra Luís Geraldo Pinotti, em razão de prática de irregularidades em concessões de crédito a empresa, realizadas entre julho de 2012 e fevereiro de 2013. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que a documentação inicialmente juntada aos autos apontou possível ocorrência da prescrição intercorrente em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre a notificação do responsável para regularização do débito, em 1o/2/2017, e a instauração do processo de TCE, em 25/10/2021; considerando que, em resposta à diligência proposta pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) em instrução preliminar, a Caixa não apresentou elementos suficientes para afastar a caracterização da prescrição intercorrente; considerando que, em manifestações uniformes, a AudTCE e o Ministério Público de Contas propõem o arquivamento dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o responsável quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 006.426/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luís Geraldo Pinotti (XXX.382.458-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.